Tribunal: TJMT
Processo: 1024290-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no 2053-83.2012.8.11.0055, INDEFERIU o pedido de revogação da tutela provisória de reintegração de posse concedida aos ora Agravados (ALVARO LUIZ DAL RICI e ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO).
Em síntese, o Agravante alega que “(...) é o legítimo possuidor da integralidade da Fazenda Itaipu, imóvel de 41.969 hectares, desde 1966, conforme comprovado pela certidão emitida pelo Cartório do 1o Ofício de Tangará da Serra, que informa que consta no livro B -2, do Registro de Títulos e Documentos, às fls. 128, o registro de n° 543, datado de 02/09/1985, da Escritura Pública de Ratificação de Cessão de Direitos Possessórios, que confirma a venda, em 1966, dos direitos possessórios sobre a totalidade da Fazenda Itaipu a José Eustáquio de Almeida Melo (doc. 08); (...) que, em 2012, os Agravados Espólio de Ademar Peserico e Álvaro Luiz Dal Ri ajuizaram Ação de Interdito Proibitório, posteriormente convertida em Ação de Reintegração de Posse para, ilicitamente, obter a posse de 8.755 hectares da Fazenda Itaipu, alegando serem proprietários dos imóveis de matrícula n° 17.414 (2.755ha) e 17.415 (6.000 ha), cujas áreas se sobrepõe m a parte da referida Fazenda Itaipu (Doc. 0 9 ); (...) que Desde o início, o Agravante demonstrou o exercício longínquo e contínuo da posse sobre a área ilicitamente pleiteada pelos Agravados, bem como a existência de nulidades nas matrículas em que os Agravados fundamentam seu suposto direito à posse, conforme Contestação de fls. 585/619 (Doc. 10 )”. (ID. Num. 66938995 – pág. 5)
Afirma que os Agravados não apresentaram quaisquer provas do alegado exercício de posse sobre a área ou a ocorrência de esbulho, e que os documentos acostados pelos Agravados (matrículas), não fossem falsos, poderiam apenas comprovar o domínio e não a posse.
Destaca que a decisão inicialmente proferida pelo Juízo “a quo” salientou a inexistência da comprovação dos requisitos para a concessão da liminar em favor dos Agravados, determinando a designação de audiência de justificação prévia (...) No entanto, apenas em razão da presunção equivocada de que o Agravante estaria se ocultando – o que jamais poderia ter sido cogitado, uma vez que o Agravante compareceu espontaneamente aos autos , o D. Juízo a quo à época, Dr. Andre Luciano Costa Gahyva, ESTRANHAMENTE deferiu a liminar de Reintegração de Posse em favor dos Agravados, em que pese ausentes os requisitos necessários e mesmo sem a realização da audiência de justificação (fls. 494/499), anteriormente designada pelo Juízo”. (ID. Num. 66938995 – pág. 5 e 6)
Argumenta que as matrículas apresentadas eram viciadas e nulas de pleno direito e que os Agravados jamais exerceram a posse sobre tal área rural, sendo determinada a realização de prova oral e pericial, tendo em vista a complexidade da causa.
Aduz que o laudo pericial acostado corroborou a matéria arguida pelo Agravante, acerca de nulidade das matrículas acostadas aos autos pelos Agravados, em razão de fraude na sua confecção e registro e da inexistência da suposta posse por parte dos Agravados.
Aponta que o Juízo “a quo” homologou o laudo pericial que concluiu pela existência de duplicidade de matrículas, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, sendo que as matrículas das quais se valiam os Agravados para indicar sua posse foram constituídas posteriormente às matrículas já existentes naquele CRI, ou seja, não têm qualquer eficácia jurídica.
Diz que “(...) o Agravante já havia demonstrado nos autos a falsidade da transmissão de propriedade alegada pelos Agravados, considerando não apenas a duplicidade das matrículas, mas também a existência de declaração de Lourival Augusto Foleis (Doc. 1 6 – fls. 877), que havia figurado como procurador de Alice de Jesus na suposta venda dos títulos aos Agravados (conforme procuração de fls. 624/625 – Doc. 1 7), confirmando que nunca transmitiu a área aos Agravados, bem como a falsidade dos documentos utilizados para qualificação de Alice de Jesus na referida procuração, conforme constatado pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná às fls. 929/930 (Doc. 18)”; que “(...) antes mesmo da constatação da nulidade, foram acostadas aos autos Declarações dos próprios Agravados (fls.1714/1715 – Doc. 1 9) afirmando que não teriam interesse nos imóveis objeto da demanda , pois já teriam sido alienados e que a liminar de reintegração nunca foi cumprida , isto é, não passaram a exercer a posse sobre a área”. (ID. Num. 66938995 - Pág. 7)
Salienta que diante de todos esses argumentos, foi requerida a revogação a liminar de reintegração de posse concedida em face dos Agravados, que sequer comprovaram o exercício de posse sobre a área, mesmo após a concessão da liminar, todavia, o pleito foi indeferido.
Defende que a decisão desconsiderou os requisitos fixados pelo CPC para a concessão da liminar de reintegração de posse, “(...) deixando de ponderar sobre a constatação decorrente do conjunto de provas acostado aos autos, que tornou inequívoca a inexistência de posse dos Agravados, bem como a utilização maliciosa do judiciário por parte dos Agravados, a fim de obter a posse de imóvel que nunca possuíram e sequer adquiriram a propriedade legitimamente. Deixou de observar, também, o caráter provisório da medida liminar deferida, que pode ser revogada na hipótese de fatos novos que afastem os requisitos necessários para a sua concessão, nos termos do artigo 296 do Código de Processo Civil”. (ID. Num. 66938995 - Pág. 9)
Sustenta que a causa de pedir tem base na posse, mas os autores se baseiam em títulos, o que é inviável, eis que a proteção da posse é desvinculada do domínio, estacando a diferenciação entre a ação possessória e a petitória.
Menciona que equivocadamente o Juízo “a quo” concedeu liminar em 2013, sem a audiência de justificação de posse, fundamentado na tese absurda de ocultação da citação, e que as provas demonstravam os requisitos possessórios, quando efetivamente os documentos nada comprovam, conforme ficou esclarecido pela perícia judicial.
Assevera que “(...) Embora a sua provisoriedade, a decisão liminar encerra uma injustiça contra o Agravante, o que ficou evidenciada com o avanço da instrução processual e, esses fatos novos, justificam a sua imediata revogação, diferentemente do que afirmou o juízo singular, ao indeferir a pretensão do Agravante (...)”; que “(...) os documentos tidos como robustos para a concessão da liminar, agora f o i exaustivamente demonstrado, por meio da perícia judicial, que não se sustentam, que foram fabricados pelos Agravantes, estes sim esbulhadores profissionais; que “(...) a discussão de domínio é irrelevante para o julgamento da ação possessória, mas, considerando que o Juízo determinou a realização da prova pericial e que a inicial faz referência ao suposto título, adiante será exaustivamente demonstrado que o título dos Agravantes é falso”. (ID. Num. 66938995 – pág. 13)
Defende a possibilidade de revogação da liminar a qualquer tempo, nos termos do artigo 296 e 298 do CPC.
Reforça a alegação de Laudo Pericial homologado que comprovou a alteração do cenário fático inicial – duplicidade de matrículas e ausência de indício de posse, bem como de inexistência de esbulho.
Ressalta que “(...) Não foi apresentada pelos Agravados qualquer outra prova do exercício da posse além de meras alegações e de documentos fraudulentos. Assim, se a posse se embasava somente no título falso apresentado, o que já é um absurdo, pois título não se confunde com posse, é evidente que os Agravados nunca a exerceram”. (ID. Num. 66938995 – pág. 18)
Alega que “(...) os Agravados afirmaram, em sua inicial, que teriam construído uma casa e instalado gerador, ao passo que o D. perito foi claro não apenas a respeito da ausência de qualquer vestígio de edificação no local indicado pelos Agravados, mas também a respeito da inexistência de queda d’água que pudesse servir para instalação de gerador de energia (...)”. (ID. Num. 66938995 - Pág. 20 ).
Afirma que houve fraude na procuração que originou a suposta venda dos imóveis aos Agravados; e que há vinculação e envolvimento dos Agravados em outros esbulhos fraudulentos.
Defendem a necessidade da revogação da liminar de reintegração de posse, ante a ausência do preenchimento dos requisitos que a justificam, eis que há trabalho técnico pericial homologado asseverando o alegado pelo Agravante, comprovando que os Agravados não são, de fato, legítimos possuidores ou sequer proprietários dos dois imóveis rurais objeto da demanda.
Requer o deferimento da tutela recursal antecipada, em razão do preenchimento dos requisitos, destacando-se que “(...) A decisão agravada menciona a complexidade da demanda em razão da existência de outros feitos em apenso, no entanto, é necessário ponderar que nos dois Embargos de Terceiro ao feito original (Processos de Cód. 233447 e cód. 234459), foi pleiteada a DESISTÊNCIA dos Embargos pelos Embargantes, ante o reconhecimento de inexistência de interesse na lide. Assim, nos dois casos o processo foi julgado IMPROCEDENTE, conforme sentenças anexas (Doc. 25), não havendo que se cogitar a necessidade de instrução quanto aqueles feitos”. (ID. Num. 66938995 – pág. 32).
Pede “(...) a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA R . DECISÃO QUE REVIGOROU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AOS AGRAVADOS, porquanto não mais persistem os requisitos que ensejaram o deferimento da liminar de reintegração à época de sua concessão, conforme exaustivamente relatado e comprovado não apenas pelo laudo pericial, mas pelos demais documentos produzidos nos autos”. (ID. Num. 66938995 – pág. 33).
No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a tutela recursal provisória, concedendo-se a revogação da liminar de reintegração de posse, para que seja restaurado o livre exercício do direito possessória sobre a área litigiosa.
É o relato do essencial.
Decido.
Primeiramente defiro o pedido para que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de Octaviano Bazilio Duarte Filho, inscrito na OAB/SP 173.448, e Breno Miranda, inscrito na OAB/MT 9.779, sob pena de nulidade, em razão da ausência de qualquer óbice nesse sentido.
No que tange ao pedido de redistribuição do feito à 3a Câmara Cível, em razão de prevenção relativa ao Agravo n. 1002198-83.2018.8.11.0000, tenho que tal pretensão não merece prosperar, pois não há vinculação da mencionada câmara ao julgado, uma vez que a Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas se aposentou, o que acarreta a redistribuição automática, sem qualquer óbice para a atuação desta Primeira Câmara Cível.
Mostra-se cabível a interposição deste Recurso de Agravo de Instrumento amoldado à hipótese do art. 1.015 do CPC/2015, bem como sua tempestividade.
Pois bem. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Dentro desse contexto, e atento às relevantes alegações do Agravante, tenho que não se mostra equivocada a interpretação do Magistrado, sobretudo quando fez constar da decisão que: “(...) não se manejou qualquer recurso sobre o conteúdo da aludida decisão, de modo que não pode o órgão judicante alterar o “decisum” sem que se depare com fato novo relevante (...).
E ainda quando asseverou: “(...) não se está dizendo que não serão analisadas as questões suscitadas pela parte demandada, mormente as que envolvem a nulidade dos títulos e a posse exercida sobre a área litigiosa, porém, que isso se dará após a fase instrutória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o despacho saneador (...). E somente não se avançou para a fase instrutória por conta da “sucessão causa mortis” que ainda pende de regularização. Assim, já deferidas as provas, deve-se aguardar a instrução probatória para, ao final, ratificar ou revogar a liminar, isso sob a ótica de uma cognição exauriente. Não é crível que a tutela de urgência seja revista a cada elemento de convicção novo, pois estaria como folha ao vento, e esse não é objetivo da tutela possessória, mesmo porque reclama certa estabilidade. Somente prova inconcussa e relevante, sobre fato novo, seria hábil a esse mister, o que não se viu no vertente caso”.
Em face do exposto, posicionando-me pela necessidade da instrução processual pelo Juízo “a quo”, antes de analisar se é caso de revogar ou não a decisão liminar, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe as informações que entender pertinentes para o deslinde do feito.
Intime-se os Agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal